Tribunal: TJSP
Processo: 1010687-84.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA E REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. Golpe da falsa central ou falso atendente. Relação consumerista. Ausência de prova quanto a regularidade da contratação. Declaração de inexistência do contrato que é medida que se impõe, determinando o retorno das partes ao status quo ante.

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA E REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. Golpe da falsa central ou falso atendente. Relação consumerista. Ausência de prova quanto a regularidade da contratação. Declaração de inexistência do contrato que é medida que se impõe, determinando o retorno das partes ao status quo ante. DANO MORAL. Inocorrência. Situação vertente que não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, não tendo invadido a esfera extrapatrimonial da autora. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.